Tribunal: TJMT
Processo: 0008329-86.2017.8.11.0013
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008329-86.2017.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), GP AUTO PECAS LTDA - ME - CNPJ: 08.986.475/0001-00 (EMBARGANTE), ELIANA DO CARMO MATEUS - CPF: 312.832.502-25 (EMBARGANTE), LUIZ ALFREDO GOMES DE SEIXAS - CPF: 052.355.091-02 (ADVOGADO), JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO), EROTILDES DA COSTA PRATES - CPF: 488.926.881-20 (EMBARGANTE), EUGENIO GUIMARAES NETO - CPF: 650.037.801-68 (EMBARGANTE), EROTILDES DA COSTA PRATES - CPF: 488.926.881-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EUGENIO GUIMARAES NETO - CPF: 650.037.801-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GP AUTO PECAS LTDA - ME - CNPJ: 08.986.475/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO REJEITADO
.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

In casu
, vê-se que o voto ora embargado foi claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente sobre a manutenção dos honorários advocatícios arbitrados pelo Juiz de primeiro grau, bem como sobre a impossibilidade de majoração em sede recursal.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o
0008329-86.2017.8.11.0013

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
ELIANA DO CARMO MATEUS
com objetivo de sanar alegados vícios no julgamento da Apelação interposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A.

A Embargante sustenta que o
decisum
atacado é omisso, eis que
deixou de fixar honorários recursais.

Sob esse argumento, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanado o vício suscitado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
ELIANA DO CARMO MATEUS
com objetivo de sanar alegados vícios no julgamento da Apelação interposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A.

Ao rememorar os fatos, constata-se que o Embargado interpôs recurso de Apelação em virtude da
sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que acolheu a
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
oposta

por
ELIANA DO CARMO MATEUS
e a excluiu do polo passivo da Execução ajuizada pelo Apelante.

Em suas razões recursais, o Banco
Apelante alegou que é incabível a condenação ao pagamento de quaisquer importâncias referentes custas processuais e honorários advocatícios, vez que é cabível a aplicação do princípio da causalidade no caso, pois foi a Recorrida, com seu procedimento irregular e desídia em quitar as obrigações assumidas perante o Banco, que ensejou a propositura da demanda.

Sustentou, ainda, que o valor fixado a título de honorários advocatícios “
não atende à legislação vigente, bem como aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo certo que causará dano ao Apelante, vez que estará obrigado ao pagamento de quantia notadamente injusta, incorrendo, inclusive em enriquecimento sem causa (em relação apenas ao percentual excedente) ao respeitável patrono da parte adversa
”.

Forte nesses argumentos, pugnou pela reforma da sentença nesses pontos.

Após analisar detidamente as razões e contrarrazões recursais, o recurso foi desprovido.

Inconformada, a Apelada, ora Embargante, sustenta que o
decisum
atacado é omisso, eis que
deixou de fixar honorários recursais.

O artigo 1.022 do diploma processual civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Na hipótese, ao julgar o Apelo interposto pelo Banco embargado, esta Relatora concluiu que, o percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa fixado pelo magistrado a título de honorários de sucumbência, frente ao valor da causa próximo de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), está dentro da razoabilidade e encontra previsão no artigo 85, § 2.o, do Código de Processo Civil, de modo que a sentença não merecia reforma nesse ponto.

O fundamento alhures consta no seguinte trecho:

[...]
No que tange ao valor dos honorários, não se vislumbra qualquer irregularidade na sentença recorrida, na medida em que houve o atendimento ao percentual mínimo previsto pelo artigo 85, § 2.o, do Código de Processo Civil e o valor da causa não se mostra exorbitante como pretendeu fazer crer a parte apelante.

Logo, o percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa fixado pelo magistrado a título de honorários de sucumbência, frente ao valor da causa próximo de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), está dentro da razoabilidade e encontra previsão no artigo
85
,
§ 2.o
, do
Código de Processo Civil
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ILEGITIMIDADE DE PARTE RECONHECIDA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS - FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DO ARTIGO 85, § 2o, DO CPC - VALOR DA CAUSA NÃO EXORBITANTE - DECISÃO MANTIDA. - Não sendo exorbitante o valor da causa e tendo havido o acolhimento da exceção de pré-executividade para excluir o executado do pólo passivo, cumpre validar os honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, atendendo o disposto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil e considerando a razoabilidade do valor fixado frente ao trabalho desempenhado. (TJMG. Agravo de Instrumento 10000205714348001. Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 11/03/2021. 13.a Câmara Cível).

Por estes fundamentos,
nego provimento ao apelo e mantenho inalterada a sentença recorrida.
[...]

Assim, sem olvidar a proibição da
reformatio in pejus
, que consiste no agravamento da situação jurídica do Banco em face recurso de apelação interposto, esta Relatora coaduna com o entendimento de que não deve ocorrer a elevação da verba honorária na fase recursal.

Com efeito, está consignado na decisão objurgada que levando-se em consideração que um dos objetos do Apelo é a redução dos honorários advocatícios e, para evitar
reformatio in pejus
, não há falar em majoração dos honorários advocatícios.

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021